Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. PRESENTE. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. INTERVENÇÃO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONTEMPLAÇÃO IMÓVEL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO NÃO CONSTATADOS. ALUGUEL LEGAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Esse requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. O apelante impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Registrou seu inconformismo e explicitou as razões pelas quais deve ser reformada. Somada a isso, não se constata prejuízo para a defesa do apelado: houve apresentação de contrarrazões. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A Constituição Federal – CF estabelece o direito à moradia como um direito social, caput do art. 6o. O direito à moradia, portanto, integra o rol dos direitos fundamentais e merece especial proteção do Estado.
3. Paralelamente, os recursos públicos são finitos. O Estado é incapaz de atender a todas as demandas sociais. Dessa forma, o entendimento é de que os direitos sociais constituem normas programáticas, que serão concretizadas de acordo com previsões orçamentárias (reserva do possível), desde que respeitado o mínimo existencial. Nessa perspectiva, a universalização dos direitos sociais é realizada progressivamente, de forma a compatibilizar a universalização do atendimento e os recursos à disposição do gestor público.
4. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e seu Protocolo Adicional em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ao tratarem dos direitos sociais à educação, trabalho, previdência, saúde, alimentação, estabelecem que esses direitos devem ser atendidos de forma progressiva na medida dos recursos disponíveis do Estados.
5. Como decorrência dessa incapacidade de o Estado atender a todas as necessidades básicas dos indivíduos, atos normativos devem trazer critérios objetivos para o exercício de direitos sociais. Essa previsão de requisitos garante a transparência e o respeito à isonomia. Possibilita que os indivíduos saibam previamente as condições para o exercício de determinado direito.
6. Também na base do Estado Democrático de Direito está o princípio da separação dos poderes. Cabe, portanto, ao legislador estabelecer as formas e os requisitos necessários para a obtenção do direito, e ao administrador público a execução das medidas previamente estabelecidas em lei. A atuação do Judiciário em políticas públicas é restrita à verificação da legalidade e conformidade.
7. Como forma de delimitação e contenção da atuação do Poder Judiciário em políticas públicas, a Lei 13.655/2018 realizou profundas reformas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB, trouxe as ideias de pragmatismo e consequencialismo.
8. De acordo com o art. 20, “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. O parágrafo único do artigo ainda estabelece que “a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas”. Já o artigo 21 dispõe que “a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas”.
9. No Distrito Federal, os programas habitacionais são desenvolvidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, conforme critérios estabelecidos em lei. Atualmente é a Lei Distrital 3.877/2006, que prevê os requisitos necessários para participação em programa habitacional.
10. Como previsto na lei, os participantes são inscritos no programa, depois são convocados para entrega de documentação e, caso aprovada, são eles habilitados e inseridos em listas de classificação e, a partir daí aguardarão a indicação/contemplação, que será realizada de acordo com a ordem de classificação.
11. A inscrição no programa e a inserção em lista não gera direito subjetivo ao recebimento de imóvel. O candidato tem mera expectativa de direito. Cabe a Administração, obedecida a ordem de classificação, de acordo com as suas possibilidades convocar os candidatos a serem contemplados.
12. A intervenção do Poder Judiciário deve ser realizada com especial cautela. Deve haver prova da ilegalidade ou abuso da atuação da Codhab. As consequências práticas de uma decisão judicial que contempla um indivíduo afetará a vida de outros, que igualmente estão inseridos nas listas de classificação e que, às vezes, estão em melhor posição do que aquele que procura o Poder Judiciário. Toda a lista é alterada.
13. No caso, não há qualquer prova de que a posição ocupada pelo autor está equivocada ou que a Codhab descumpriu as regras do programa. Mesmo, na lista de vulnerabilidade, há outros candidatos mais bem classificados que o apelante, ou seja, que estão em situação de maior vulnerabilidade.
14. Ausente prova de ilegalidade na inserção em lista de classificação ou no agir da empresa pública, não há direito a contemplação em programa habitacional.
15. O Aluguel Legal é um dos eixos de atuação do programa Habita Brasília. O benefício objetiva atender os habilitados da lista de atendimento habitacional. A concessão do aluguel legal requerido está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Distrital 37.438/2016 e Resolução 100.000.357/2017, de 22 de dezembro de 2017, da Codhab.
16. Os requisitos estabelecidos na resolução são cumulativos. Não basta estar inscrito e habilitado no cadastro da Codhab. Há necessidade de comprovar que se insere em um dos grupos prioritários: pessoas acima de 60 (sessenta anos); pessoas com deficiência ou pessoas em situação de ônus excessivo com aluguel, com ganho de até 03 (três) salários mínimos, cujo valor do aluguel seja superior a 30% (trinta por cento) da renda domiciliar total; ou moradores em área de risco, insalubridade, preservação ambiental e provenientes de cortiços, domicílios rústicos ou improvisados.
17. O autor não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Embora esteja cadastrado em programa habitacional não foi identificado como morador de área de risco, insalubridade, preservação ambiental e provenientes de cortiços, domicílios rústicos ou improvisados.
18. Não é cabível a concessão judicial do aluguel legal a quem não demonstra se enquadrar nos critérios estabelecidos pelo legislador; ausente a demonstração de conduta ilícita dos réus, não há dano moral a ser compensado.
19. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.